Tribunal: STF
Processo: ARE 744386
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ELEITORAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA LEI nº 8.429/1993. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO DECIDIDO PELAS ADCs 29 e 30 E ADI 4578. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.10.2012.



    Divergir do entendimento do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que deu provimento ao recurso especial eleitoral no sentido de que “a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC 64/90 não se aplica na espécie, circunstância que leva à reforma do acórdão que indeferiu o pedido de registro de candidatura de Nelson Trabuco nas Eleições de 2012”, exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e reexame da moldura fática delineada nos autos. Precedentes.



    A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo depende da análise da legislação ordinária aplicada no acórdão recorrido como razões de decidir, insuscetível de ser feita nessa instância extraordinária. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.